Tribunal: TJMT
Processo: 1029890-55.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029890-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), MAISA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 018.678.611-51 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO DEFERIDO

–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MORA DESCARACTERIZADA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos
JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Condeno a Requerida MAISA FIGUEIREDO DA SILVA, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, cumpra-se a sentença e arquive-se”.

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Afirma que
“a decisão recorrida deve ser reformada, por estar contrariando a legislação vigente, uma vez que, dos autos depreende-se a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a nulidade contratual por onerosidade excessiva, diante da não observância da taxa média de juros aplicada ao contrato”.

Relata que
“a taxa de juros real cobrado no instrumento contratual deve respeitar a taxa média de juros do mercado ao tempo da contratação, qual seja, 2,03 % a.m.”
e que
“o banco Réu, ao fixar taxa mensal de juros de forma EXORBITANTE, e em desconformidade com o quanto fixado em contrato, conduziu o contrato de forma inconstitucional”.

Ao final pede a reforma da sentença para a
“IMEDIATA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, diante da nulidade contratual, por não observância da taxa média de juros do mercado aplicável ao contrato ao tempo da contratação do financiamento, tornando-o excessivamente oneroso ao Agravante”.

Contrarrazões no ID. 221287658.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Contudo, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”.
(STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Assim, defiro o benefício pleiteado.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Neste caso, a taxa pactuada é de 4,08% ao mês, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 2,06% mensal, o que evidencia o abuso (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
)
. Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Descaracterização da Mora

Ante o reconhecimento do abuso nos juros remuneratórios, fica descaracterizada a mora, segundo entendimento firmado pelo STJ no repetitivo n. REsp 1061530/RS: “
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
fixar os juros em 2,06% ao mês no contrato, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão. Com isso julgo improcedente a Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

Ante a descaracterização da mora, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69).

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e os honorários advocatícios que
mantenho em 10% sobre o valor da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024